Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-50.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-50.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARINEIDE QUEIROZ DE AMORIM

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

EMENTA:
Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor público ocupante de cargo em comissão. Pretensão de recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. Alteração de ofício quanto aos honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, condenou o ente público ao pagamento das verbas salariais relativas ao 13º salário e às férias integrais acrescidas do terço constitucional, referentes ao exercício de 2016, a servidora nomeada em cargo comissionado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao servidor público nomeado para cargo em comissão, após a exoneração, diante da ausência de comprovação de quitação pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, é assegurado aos ocupantes de cargos públicos, inclusive em comissão, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço.

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 30 (RE 570.908/RN) e 635 (ARE 721.001/RJ), consolidou a jurisprudência no sentido de que o servidor comissionado tem direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas, bem como ao pagamento das verbas salariais de natureza constitucional.
5. Comprovado o vínculo funcional da parte autora e não demonstrado pelo Município o adimplemento das verbas reclamadas, aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da condenação.

6. Quanto aos consectários legais, aplica-se o entendimento do STF no RE 870.947/SE (IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021) e, após a EC nº 113/2021, a taxa SELIC em caráter unificado.
7. No tocante aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Alteração de ofício para determinar a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908/RN (Tema 30), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.